Tribunal: STF
Processo: ARE 909658
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-12-01
Data de publicação: 2015-12-01

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL. DECRETO 20.910/1932. FAZENDA PÚBLICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA.



     1. Discussão acerca do prazo prescricional contra a Fazenda Pública, previsto no Decreto 20.910/1932, cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.



     2. Agravo Regimental a que se nega provimento.